Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 23084081, proferida em ação civil pública com pedido liminar, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Aduz que a “judicialização da saúde” tornou-se excessiva e desenfreada, findando, por muitas vezes, com prometes a própria execução orçamentária dos entes federados. Alega que os recursos materiais e, até mesmo humanos, postos à disposição do SUS são finitos. Por fim, sustenta que a formulação ea implementação de políticas públicas de saúde se trata de mister afeto, exclusivamente, ao Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, ou à Defensoria Pública, nele se imiscuir, sob pena de afronta ao principio constitucional da separação dos poderes. Por fim, sustenta que o critério técnico utilizado pela sentença para estabelecer o prazo máximo para aguardar em lista de espera não tem fundamento legal. Narra a elaboração de políticas públicas de saúde baseada em cronogramas de atuação jamais podem ser impostas pelo Poder Judiciário (ID 23084084). O feito foi incluído na pauta do julgamento do dia 15 de Setembro de 2021 (Quarta-feira) com início às 13h30, a ser realizada na 2a Turma Cível - 16a Sessão Ordinária por Videoconferência por meio da Plataforma Microsoft Teams (ID 28379167). Por meio da petição de ID 28975029, o procurador do Distrito Federal requer o adiamento da sessão de julgamento sob fundamento de que foram marcadas duas audiências de conciliação na Vara de Infância e Juventude e julgamento na 3a Turma Recursal com sustentação oral, ambas marcadas para a mesma data. Dentro deste contexto, DEFIRO o pedido de adiamento. Inclua-se o feito na próxima sessão por videoconferência. Intimem-se e publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021.